Tribunal: TJMT
Processo: 1010808-77.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010808-77.2019.8.11.0041
EMBARGANTE: EDVALDO RIBEIRO RODRIGUES.
EMBARGADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA IMPUGNADA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS A CARACTERIZAR A FRAGILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDVALDO RIBEIRO RODRIGUES em face de decisão interlocutória, de Id. n.o76807466, proferida por este Relator que indeferiu a assistência judiciária e concedeu ao embargante o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo.
Em suas razões, de Id. n.o 78306481, a parte embargante sustenta a decisão padece de contradição quanto a real condição econômica do embargante, porque contraria decisão anterior do Juiz a quo que considerou o holerite apresentado como documento hábil a comprovar sua hipossuficiência.
Aduz que não possui condições financeiras de arcar com as custas recursais, pois seu rendimento é suficiente apenas para as despesas fixas da família. Informa que, na oportunidade, acosta aos autos os documentos referentes às suas despesas nos últimos 3 (três) meses, com cartão de crédito, energia, água, luz e consórcio de veículo.
Pontua que há uma discrepância de valores entre as custas recursais, pois a UNIMED pagou o valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) o valor do preparo simulado para o seu recurso de apelação do perfaz o montante de R$ 3.229,77 (três mil duzentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos).
Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja enfrentada a contradição apontada reconhecendo o holerite aportado nos autos como documento hábil a comprovar a sua hipossuficiência.
Contraminuta de Id. n.o 85341492 pela rejeição dos embargos. Não há preliminares.
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão impugnada. Admite-se, ainda, a possibilidade de se acolher os embargos para correção de eventual erro material (art. 1.022 do CPC).
Pois bem.
Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.
Para melhor esclarecimento, segue a transcrição dos trechos pertinentes:
“[...] somente o necessitado, nos termos da lei, faz jus à assistência judiciária, sendo assim considerado todo aquele cuja situação econômica não permite pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus familiares e demais pessoas que vivam às suas expensas.
Destina-se, pois, tal benefício à garantia do acesso universal ao judiciário, devendo ser analisada, com minúcia, caso a caso.
In casu, antes de analisar o pedido, foi oportunizada ao segundo recorrente, Edvaldo Ribeiro Rodrigues, a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Consignando no despacho, inclusive, sobre quais documentos que poderia se valer para demonstrar sua situação financeira atual, como a declaração do IR, holerite, cópia carteira de trabalho, extrato bancário, faturas de cartão de crédito, de energia e de água dos últimos três meses.
E, para comprovar sua condição financeira, o 2o apelante juntou aos autos somente o documento de Id. n.o 71958984 que se refere a um holerite pró-labore, indicando a sua função como Sócio Gerente, com valor de remuneração líquido de R$4.124,54 (quatro mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).
Dessa feita, não havendo mais nenhum documento relacionado aos seus rendimentos ou qualquer indicação acerca de suas despesas, o entendimento que se chega, é que a situação de hipossuficiência sustentada não merece guarida.
A rigor, sendo o caso de indeferimento, o Superior Tribunal de Justiça assim orienta:
“... Em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo. Precedentes... (AgRg no Agravo de instrumento no 1.219.264 - RJ (2009/0153812-4).”
Dessa feita, o entendimento que se chega é que a situação de hipossuficiência econômica sustentada não merece guarida.”
Além disso, tardiamente, já em sede de embargos, o recorrente junta suas despesas de Água (R$105,49), Energia (R$683,21), Fatura de Cartão de Crédito (R$4.383,63) e despesa com consórcio (R$1.363,84), cuja somatória ultrapassa o valor constante no holerite pró-labore de Id. n.o 71958984 e não traz seus extratos bancários ou declaração de imposto de renda.
Por outro lado, a parte embargada trouxe aos autos, no Id. n.o 85341493, uma consulta que demonstra o recorrente como sócio-administrador na empresa Microcontábil Contabilidade Ltda., com capital social de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
Portanto, a toda evidência, há discordância da parte embargante com o posicionamento adotado na decisão. Assim, a reforma deve ser buscada mediante a interposição do recurso adequado, sendo absolutamente impertinente a pretensão articulada por meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à reanálise das questões já decididas
Aliás, “eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio” (STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).
Assim, se a parte discorda dos fundamentos esposados na decisão embargada cumpre questioná-los na via recursal própria.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR